Tribunal: TCU
Processo: 021.475/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação constituída como apartado do TC Processo 002.118/2023-8 , na qual a representante alega ter ocorrido sua desclassificação irregular da Oportunidade 7004006446, referente ao fornecimento de refeições e lanches aos funcionários próprios e de empresas contratadas, na Petrobras Lubnor, por ter sido a proposta comercial que apresentou considerada inexequível pela comissão julgadora da licitante. considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que as solicitações de esclarecimentos a respeito de inconformidades constatadas pela comissão de licitação perduraram durante o período de 1/2/2023 até a data da decisão, em 10/3/2023, tendo sido encaminhadas seis diligências à licitante, que não obteve êxito no esclarecimento das questões, em especial quanto à falta de previsão de custos legalmente devidos, a exemplo de tributos incidentes sobre o objeto contratado, tendo apresentado seis distintas respostas no que concerne às Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP); considerando que a Petrobras ofereceu oportunidades suficientes para o esclarecimento da questão referente à exequibilidade da proposta da representante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar esta decisão à representante e à Petrobras; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.475/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 1.2. Representante: Savvy Serviços Ltda 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há